Tribunal: TJDFT
Processo: 0750267-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750267-65.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA PACIENTE: ATHILA DA CONCEICAO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABIO DA SILVA SOUSA COSTA em favor de ATHILA DA CONCEICAO ALVES, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente (id 21624799 – págs. 48-49). Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 29/4/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Afirma que o paciente é o único responsável financeiramente pela criação e cuidado de suas duas filhas, sendo uma de 7 anos e a outra de 11 meses de idade. Assevera que a genitora das crianças possui problemas de saúde e não tem condições de cuidar das filhas do casal. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente está preso há mais de 90 (noventa) dias. Salienta que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília indeferiu o pedido de revogação e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente. Confiram-se os termos da decisão: A defesa de Áthila pleiteia, em resumo, a conversão da prisão preventiva em domiciliar por possuir duas filhas menores de doze anos e ser o único responsável pelas infantes. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido. Passo a decidir. O requerente foi denunciado pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa do réu invoca precedente relativo ao Habeas Corpus Coletivo n. 165704, do Colendo STF, o qual, em atenção à proteção integral e à prioridade absoluta conferidas pela Constituição Federal de 1988, balizou o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o contexto familiar do investigado ou réu demonstrar a sua importância para a criação, o suporte, o cuidado e o desenvolvimento de criança ou pessoa com deficiência. A substituição preconizada no art. 318 do CPP justifica-se em situações especiais, de natureza humanitária, mediante prova idônea dos requisitos legais. Embora se trate de requisitos objetivos, vale salientar que o entendimento da Suprema Corte é de que a conversão da prisão preventiva para domiciliar não é automática e deve adequar-se às circunstâncias do caso concreto, com olhar diferenciado para as especificidades de gênero no caso do encarceramento feminino. Nesse passo, o ônus de comprovar categoricamente uma das situações que autorizam a prisão domiciliar recai sobre o interessado. No caso em apreço, o réu não demonstrou cabalmente as hipóteses listadas nos incisos III e VI do art. 318 do CPP, pois as certidões de nascimento ou os relatórios médicos apresentados são insuficientes para atestar a imprescindibilidade do acompanhamento solicitado e a inexistência de outros familiares em liberdade que possam arcar com cuidados dos parentes vulneráveis. Pelo contrário, o cenário trazido com o requerimento dá conta da existência de rede de apoio e auxílio à esposa. Além disso, como bem ressaltou o órgão ministerial, um deles aponta que a genitora apresentava transtorno desde a gestação, indicando conhecimento da situação pelo réu antes mesmo da prática do crime. Assim, na falta de demonstração de que o acusado é o único responsável pelas filhas, a prisão preventiva deve ser mantida. Persistem os motivos da segregação cautelar expostos na decisão do NAC, bem como na que manteve a prisão preventiva constante do ID 69378075. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar do réu ATHILA DA CONCEIÇÃO ALVES. Inicialmente, destaco que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada por esta e. 3a Turma Criminal durante o julgamento do Habeas Corpus n. 0711134-16.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Paciente genitor de criança menor de 12 anos de idade. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Denegada a ordem. (Acórdão 1249138, 07111341620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente writ, o impetrante busca atacar a decisão proferida pela indigitada autoridade coatora em 15/11/2020, que indeferiu o pedido de revogação e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva. No que tange à prisão domiciliar, a documentação carreada aos autos não comprova que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de suas filhas. Conforme bem anotou o MM. Juiz de 1o grau, “o cenário trazido com o requerimento dá conta da existência de rede de apoio e auxílio à esposa”. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador